Tribunal: CARF
Processo: 10120.750230/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.750230/2019-29
ACÓRDÃO
2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIVINO CABRAL DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016

PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CABIMENTO
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório, ou
mesmo estipulação de multa, é dirigida ao legislador e não ao aplicador da
lei. A autoridade administrativa não é competente para se manifestar
acerca da constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa
reservada ao Poder Judiciário.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO.
A legislação regente dá ao contribuinte, e somente a ele, opção de tributar
o resultado de sua atividade rural no limite de 20% do montante anual da
receita bruta, mas não impõe à autoridade fiscal, no caso de falta de
apresentação do livro caixa, quando não exercida a opção pelo
contribuinte, que se faça a tributação máxima sobre apenas 20% do valor
omitido.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As despesas da atividade rural devem ser comprovadas por meio de
documentação que permita a convicção de sua ocorrência, devendo ser
mantida sua glosa no caso de apresentação incompleta ou insuficiente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
2
Sala de Sessões, em 03 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração, de fls.
02/07, com ciência do sujeito passivo em 04/11/2019 (fls. 119), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, com fundamento na constatação de despesa da atividade rural não
comprovada, nos valores de R$ 96.457.827,27 em 2015 e R$ 10.816.661,15 em 2016.
Conforme o Relatório de Verificação Fiscal, de fls. 08/11, os valores foram obtidos
nos sistemas da RFB, em consulta a notas-fiscais emitidas por terceiros e tendo como destinatário
o contribuinte, tendo em vista que o interessado não atendeu às intimações para entrega de
documentos, notadamente o Livro Caixa referente à exploração da atividade rural.
O autuado apresentou impugnação, em 29/11/2019 (fls. 128/132), acompanhada
dos documentos de fls. 133/391, alegando que os valores apurados pelo fisco são referentes a
despesas não relacionadas no sistema de emissão de notas-fiscais eletrônicas acessados pela RFB,
e que consistem em:
- pagamentos efetuados a funcionários, guias de FGTS e INSS que poderiam ser
verificados pelo sistema GFIP, conforme extratos que anexa;
- compra de bovinos sem a devida emissão de nota fiscal pelo vendedor, conforme
Guias de Trânsito Animal (GTA) que anexa.
Argumenta, ainda, que houvesse divergência no valor das despesas e investimentos
na atividade rural, pela não apresentação ou falta de escrituração do livro caixa, a tributação
deveria ser efetuada com o arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita
bruta ou utilizando o desconto simplificado, conforme os art. 53 § 2o e 77 do Decreto no 9.580/18.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
3
Por fim, reclama do efeito confiscatório da autuação e do arrolamento de seus
bens, ferindo o art. 150 inciso IV da Constituição Federal.
Em 29 de abril de 2020, a 6a Turma da DRF/JFA, julgou a impugnação improcedente,
com manutenção do crédito tributário lançado, conforme se depreende dos trechos abaixo
transcritos:
“De início convém frisar que, no que concerne aos argumentos do recorrente de
que, com a presente autuação, estariam sendo violados dispositivos
constitucionais por estar caracterizado ato de confisco, diga-se que não cabe aos
agentes públicos apreciar questões relativas à constitucionalidade de lei vigente
mediante juízos subjetivos, dado o princípio da legalidade que vincula a atividade
administrativa.
Tais questões fogem da esfera de competência desta autoridade tributária, haja
vista tratar-se de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao
Poder Judiciário.
(...)
No caso, verificando despesas não dedutíveis da atividade rural, por falta de
comprovação, cabe à fiscalização, para fins de apuração do efetivo resultado
tributável dessa atividade, o respeito à opção do declarante quanto à forma de
tributação da atividade rural, pela apuração de resultado na forma do artigo 63 do
RIR/1999.
Consolidada a opção, no ato da entrega da DAA/IRPF, não pode mais ser alterada
a forma de tributação escolhida, seja dos rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, pessoas físicas, e, como no caso, quando oriundos da atividade rural, na
espécie, da regra geral receita x despesas para o percentual presumido de vinte
por cento da receita bruta.
(...)
Passa-se, assim, à análise da documentação apresentada pelo impugnante na
tentativa de comprovar as despesas glosadas.
(...)
O relatório das GTA emitidas pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Tocantins – ADAPEC, anexadas às fls. 139/332, não socorrem o contribuinte, pois
não detalham os valores envolvidos, não sendo também possível o confronto com
as notas fiscais consideradas no lançamento.
Já as GFIP de fls. 335/391 trazem os gastos com salários e encargos relativos aos
trabalhadores que seriam relacionados à atividade rural do contribuinte, sendo
nesse caso devida sua consideração como despesas da atividade rural por se
enquadrarem no conceito de necessárias à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
4
Contudo, os documentos juntados carecem de totalização, sendo em muitos
casos ilegíveis, o que impede sua aceitação para o fim de restabelecimento das
despesas. Necessário seria que o interessado discriminasse os valores que
quisesse ver acatados, para conferência no julgamento.
Por conseguinte, não há reparo a ser feito no lançamento”.
O contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário reiterando as razões de fato e de
direito expostas em seu instrumento Impugnatório, com acréscimo de:
 Cerceamento de defesa, pelo Acórdão recorrido não permitir a utilização de
documento oficial e reconhecido pelo Estado de Tocantins (ADAPEC – Órgão
auxiliar da Secretaria da Fazenda do Estado de Tocantins, que controla toda
a movimentação de animais (gado bovino) que constituem a atividade do
Recorrente;
 Juntada das Notas-fiscais de entrada e saída emitidas;
 Argumento sobre a obrigatoriedade de adoção de pauta fiscal nas suas
atividades comerciais pelo Estado de Tocantins;
 Juntada do Livro Caixa, Entradas e Saídas, com alerta prévio de defeito
técnico contábil originária das partidas dobradas.
Ato conseguinte, já em sede de minha Relatoria, converti o julgamento em
diligência, a fim de que a Unidade de origem avaliasse a documentação contábil juntada, em sede
de Recurso Voluntário, a fim de confrontá-la com o lançamento efetuado. Após a prática deste
ato, solicitei a intimação do contribuinte para manifestação no prazo de 30 dias, caso assim o
quisesse.
O Relatório de Diligência Fiscal, com clareza em sua análise, assim dispôs:
“RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
1- SOLICITAÇÃO
Trata o presente processo de Auto de Infração relativo a IRPF dos anos-calendário
de 2015 e 2016, decorrente de despesa de atividade rural não comprovada
(fls.2/52).
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais solicitou diligência por meio da
Resolução n. 2402-001.356 – 2a . Seção de Julgamento / 4a . Câmara / 2a . Turma
requerendo que “a Unidade de origem avalie a documentação contábil juntada,
em sede de Recurso Voluntário, a fim de confrontá-la com o lançamento
efetuado” (fls.752/755).
2 - ANÁLISE
Conforme fls.413/747, o contribuinte apresentou, em conjunto com o Recurso
Voluntário, Resumo da Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado e lista
das notas fiscais a ele relacionadas, ambos documentos emitidos pela Secretaria
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
5
da Fazenda do Estado do Tocantins, além de livro razão referente a sua atividade
rural.
2.1 - Resumo da Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado
Quanto ao Resumo da Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado (fls.439 e
447/456, tal documento não informa valores, além de não produzir efeito
tributário direto. Desse modo, e tendo em vista que no presente caso estão
disponíveis as notas fiscais, estes sim documentos com informação de valores das
transações e que produzem efeito tributário direto, infrutífero aprofundar análise
do Resumo da Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado.
2.2 – Notas Fiscais
Quanto à lista das notas fiscais, para confirmação dos dados e facilitação na
manipulação, foi solicitado à Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins
arquivo em formato Excel contendo informações sobre todas as notas fiscais em
que o contribuinte constou como destinatário ou remetente (fls.758/765).
Segundo o arquivo, em relação ao ano de 2015, verifica-se que o contribuinte
consta como destinatário em notas fiscais que caracterizam compra por ele
efetuada - e portanto consistem em despesas - em montante total de R$
36.642.594,39 (fls.766/819). No auto de infração, no entanto, além dessas notas
fiscais, foram consideradas outras notas, especialmente notas com CFOP 1910,
5201, 5451 e 5949, que não caracterizam compra, totalizando despesa de R$
37.137.285,54 (fls.12/31).
Em relação ao ano de 2016, verifica-se que o contribuinte consta como
destinatário em notas fiscais que caracterizam compra por ele efetuada em
montante total de R$ 27.919.820,28(fls.820/873). No auto de infração, no
entanto, além dessas notas fiscais, foram consideradas outras notas,
especialmente notas com CFOP 5201, 5202, 5451 e 5949, que não caracterizam
compra, totalizando despesa de R$ 30.626.471,85 (fls.32/48).
Dessa forma, para os dois anos-calendário, a lista de notas fiscais juntadas pelo
contribuinte ao Recurso Voluntário não amparam aumento no valor da despesa
considerada no Auto de Infração.
2.3 - Livro Razão
Quanto ao livro razão, em relação ao ano de 2015, no que diz respeito às
despesas, observa-se que consta, na conta Caixa, o valor total de R$
134.383.881,00 (fls.577/612). Entretanto, verifica-se que foram registradas
compras de forma repetida, indevidamente, no caso de notas fiscais que tinham
mais de um item. É o caso, por exemplo, da nota fiscal n.2008328, de valor total
de R$ 87.187,00, composta de 4 itens (fl.818). Em vez de registrar o valor de cada
item separadamente, foi lançado o valor total 4 vezes (fl.612). Observa-se, ainda,
que foram registradas como despesa notas fiscais que não se referem a compras,
a exemplo de diversas notas que têm como emitente o próprio contribuinte e são
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
6
relativas a remessa para leilão (CFOP 5914; nota fiscal n.1992018, por exemplo, à
fls.612, 765).
Em relação ao ano de 2016, no que diz respeito às despesas, observa-se que
consta, na conta Caixa, o valor total de R$ 41.443.133,00 (fls.651/698).
Entretanto, verifica-se que foram registradas como despesa notas fiscais que não
se referem a compras, a exemplo de diversas notas que têm como emitente o
próprio contribuinte e são relativas a retorno de leilão (CFOP 1914; nota fiscal
n.2286093, por exemplo, à fls.698, 765).
Dessa forma, para os dois anos-calendário, os livros razão juntados pelo
contribuinte ao Recurso Voluntário, devido a existência de diversas
inconsistências, não amparam aumento no valor da despesa considerada no Auto
de Infração. Ademais, tendo em vista que as despesas registradas no livro devem
ser comprovadas, e considerando que os únicos documentos comprobatórios das
despesas apresentados no Recurso foi a lista de notas fiscais, as quais, como já
descrito, não comprovam despesa maior do que a já considerada no Auto de
Infração, não há que se falar em aumento da despesa já admitida.
2.4 - Receita
Embora o Auto de Infração seja decorrente de verificação sobre a despesa da
atividade rural, cabe, no caso, tratar da receita da atividade rural, uma vez que foi
observada inconsistência nessa receita declarada pelo contribuinte na DIRPF, a
qual não foi objeto de verificação no procedimento fiscal e influencia na
determinação do imposto devido.
Para o ano-calendário de 2015, o contribuinte informou na DIRPF, como receita
da atividade rural R$ 133.831.785,06 (fl.103). No livro razão, informou um valor
próximo a esse, R$ 134.620.553,25 (fl.612). Observa-se, no livro razão, que foram
registradas vendas de forma repetida, indevidamente, no caso de notas fiscais
que tinham mais de um item. É o caso, por exemplo, da nota fiscal n.2003765, de
valor total de R$ 28.600,00, composta de 2 itens(fls.926/927). Em vez de registrar
o valor de cada item separadamente, foi lançado o valor total 2 vezes (fl.611).
Verifica-se, ainda, que foram registradas como receita notas fiscais que não se
referem a vendas, a exemplo de diversas notas de saída que têm como
destinatário o próprio contribuinte e são relativas a remessa para leilão (CFOP
5914; nota fiscal n.1997658, por exemplo, à fl.611, 765).
A partir da lista das notas fiscais juntadas ao Recurso Voluntário, excluindo-se, das
notas emitidas pelo contribuinte, as notas fiscais com CFOPs 1914, 5151, 5913,
5914 e 5949, os quais não são relativos a vendas, encontra-se como valor de
vendas, para o ano de 2015, o montante de R$ 69.430.199,90 (fl.874/928). Desse
valor, abatendo-se as devoluções de venda de R$ 46.708,60 (CFOP 5201, fl.929),
chega-se ao valor de receita de R$ 69.383.491,30.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
7
Para o ano-calendário de 2016, o contribuinte informou na DIRPF, como receita
da atividade rural R$ 41.638.672,38 (fl.115). No livro razão, informou esse mesmo
valor (fl.698).
Entretanto, verifica-se que foram registradas como receita notas fiscais que não
se referem a vendas, a exemplo de diversas notas de saída que têm como
destinatário o próprio contribuinte e são relativas a remessa para leilão (CFOP
5914; nota fiscal n.2284350, por exemplo, à fl.697, 765).
A partir da lista das notas fiscais juntadas ao Recurso Voluntário, excluindo-se, das
notas emitidas pelo contribuinte, as notas fiscais com CFOPs 1914, 5151, 5913,
5914 e 5949, os quais não são relativos a vendas, encontra-se como valor de
vendas, para o ano de 2016, o montante de R$ 43.636.824,50 (fl.930/968). Desse
valor, abatendo-se as devoluções de venda de R$ 583.147,00 (CFOP 5201 e 5202,
fl.969), chega-se ao valor de receita de R$ 43.053.677,50, que, por sinal, é maior
que aquele informado pelo contribuinte na DIRPF.
Dessa forma, para os dois anos-calendário, os livros razão juntados pelo
contribuinte ao Recurso Voluntário apresentam inconsistência na receita
declarada. Para o ano-calendário de 2015, consta receita de R$ 134.620.553,25,
enquanto que, pelas notas fiscais encaminhadas pela SefazTO, a receita seria de
R$ 69.383.491,30. Já para o ano-calendário de 2016, consta receita de R$
41.638.672,38, enquanto que, pelas notas fiscais encaminhadas pela Sefaz-TO, a
receita seria de R$ 43.053.677,50.
3 – CONCLUSÃO
Considerando o exposto, os documentos juntados pelo contribuinte ao Recurso
Voluntário não amparam redução no valor da infração verificada no Auto de
Infração (despesa da atividade rural não comprovada). A se considerar as notas
fiscais juntadas, haveria, na verdade, redução da despesa admitida, que para o
ano de 2015 passaria de R$ 37.137.285,54 para R$ 36.642.594,39 e para o ano de
2016 passaria de R$ 30.626.471,85 para R$ 27.919.820,28.
De todo modo, cabe consignar que embora não tenha sido objeto de verificação
no procedimento fiscal, a receita da atividade rural informada pelo contribuinte
nas DIRPFs dos anos calendário de 2015 - R$ 133.831.785,06 - e 2016 – R$ R$
41.638.672,38 - apresenta inconsistência.
Para 2015, pelas notas fiscais encaminhadas pela Sefaz-TO, a receita seria de R$
69.383.491,30, e para 2016 seria de R$ 43.053.677,50”.
O contribuinte apresentou suas razões complementares, diante da Informação
Fiscal prestada, nos seguintes termos:
“1 – PRELIMINAR DE NULIDADE
Consta, no relatório da Diligência Fiscal, como base de cálculo do imposto de
renda pessoa física, o valor de notas fiscais de vendas realizadas, certamente, por
equívoco, tendo como remetente e destinatário, o recorrente, pois o seu CPF
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
8
consta como comprador e vendedor, numa mesma operação. Conforme
demonstração na apreciação do mérito, materializando o erro procedimental de
preenchimento das notas fiscais de retorno de gado bovino.
Assim, nobres julgadores, comprova-se que a cobrança complementar de
imposto, se deu pela falta de capacidade de gestão das atividades da equipe do
recorrente e por falta de conhecimento prático da auditoria fiscal, quanto às
atividades fiscalizadas, jamais por sonegação fiscal.
O imposto devido pelo contribuinte foi apurado e recolhido.
A Auditoria Fiscal, até poderia impor multa formal ao contribuinte, devido ao
equívoco procedimental, entretanto, jamais, cobrar imposto de renda
suplementar, pois cobrar imposto de erro de forma, do contribuinte, seria um
erro maior, uma anomalia fiscal.
Em face ao exposto requer, em matéria preliminar, a nulidade da autuação por
falta de clareza e da tempestividade da autorização legislativa e devido a, no
relatório de diligência, não haver excluído as notas fiscais preenchidas de forma
equivocada, como sendo vendas, mas que, na verdade, tratava-se de retorno de
rebanho não vendido no leilão.
(...)
2- ANÁLISE DE MÉRITO - PEDIDO DE PRAZO DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS PARA
REFAZER O LEVANTAMENTO FISCAL DA AUDITORIA E DO RELATORIO DA
DILEGENCIA FISCAL.
Caso Vossa Excelência não se sinta com o livre convencimento de julgador para
extinguir a autuação em matéria preliminar, passamos para análise do mérito. O
recorrente solicita, respeitosamente, que lhe sejam concedidos, mais 60
(sessenta) dias, para que possa refazer o levantamento da Auditoria Fiscal e das
Diligências Fiscais, através de contratação de perito especializado na atividade
rural, pois jamais obteve sobra em seus negócios e não dispõe de condições
financeiras para pagar o imposto cobrado na autuação.
Assim, porque, sua atividade rural, nunca gerou lucratividade nem de 2% ao ano.
A margem líquida da autuação e da sugestão no Relatório de Diligência, é
exorbitante e impensável, para a atividade rural de compra e venda de gado
bovino no Brasil.
Sem sobra, não há capacidade contributiva para o valor cobrado, pois a autuação,
na forma que se apresenta, é bastante superior a todos os bens do recorrente.
Portanto impagável.
Assim, com mais 60 (sessenta) dias de prazo, o recorrente compromete-se apurar
e recolher a diferença que for comprovada, na perícia, ainda que seja de forma
parcelada. Com certeza, esta é, S.M.J., a melhor alternativa, para que seja evitada
a descontinuidade de todos os seus negócios.
3- QUANTO AO LIMITE DE 20% DA RECEITA BRUTA TOTAL.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
9
O relatório de Diligência Fiscal comprovou que a declaração do recorrente está
com o preenchimento equivocado, tanto do valor das compras, despesas e
investimentos, como no lançamento da receita bruta.
Inicialmente, pede que seja desconsiderada a redução do valor da compra
sugerida no Relatório de Diligência. Requer que seja considerado somente o valor
das compras de rebanho, como se fosse a base de cálculo do imposto de renda
pessoa física, uma espécie de lucro bruto, receita – despesas, sem considerar os
gastos com despesas, perdas e investimentos. Portanto nos dois anos-calendários
fiscalizados, 2015 e 2016, requer que seja mantido o valor registrado nos livros
caixa da atividade rural, anexos ao presente recurso.
Como o valor das vendas, registradas no Relatório de Diligência, apresenta
diferença mínima, dos valores registrados nos livros caixas da atividade rural,
preparados para o presente recurso, pede que seja corrigida autuação para 20%
do valor das vendas registradas, conforme autorização legislativa do art. 5o da Lei
no 8.023/1990 e Art. 71, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
4- CÁLCULO DA AUTUAÇÃO COM BASE NO VALOR EQUIVANTE A 20% DA
RECEITA BRUTA DEDUZIDAS AS NOTAS FISCAIS DE VENDAS DO RECORRENTE
PARA SI MESMO(RECORRENTE).
Como o recorrente não conseguiu filtrar as notas fiscais de remessa (equivocadas
como sendo notas fiscais de vendas do leilão), deixou de considerar somente as
notas fiscais de vendas do recorrente para ele mesmo, por não ter movimentação
financeira de pagamento, nem de recebimento, por tratar-se de notas fiscais de
retorno. Dessa forma, não possuem valor comercial, fugindo, portanto, à essência
do imposto de renda, que tributa a entrada de recursos financeiros.
(...)
Assim, sem filtrar as notas fiscais de vendas do leilão, remessa para o recorrente,
o valor a recolher seria de R$ 3.710.581,06 no ano -calendário de 2015 e R$
2.142.067,54 no ano - calendário de 2016, corrigindo a autuação para R$
5.852.648,60, mais os acréscimos legais.
Esclarecendo que o recorrente escriturou o livro caixa dos dois anos calendários
das notas fiscais de vendas, estando como remetente e destinatário, e o livro
caixa digital das demais notas fiscais de vendas em livro caixa digital distinto.
Todos anexos aos autos.
(...)
- REQUERIMENTO
Em face ao exposto, e por tudo mais que consta dos autos, requer
respeitosamente à Vossa Excelência que seja recebido e provido, o presente
recurso, para a concessão de mais 60 (sessenta) dias de prazo, para refazimento
do levantamento, excluindo os retornos que configuram como notas fiscais de
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
10
vendas do leilão e/ou pagar o imposto da base de cálculo presumida para 20%,
reduzindo o valor da autuação para:
- R$ 5.852.648,60, com a redução das vendas realizadas tendo como remetente e
destinatário.
- R$ 6.053.390,07 sem a redução das notas fiscais de retorno que consideram
como vendas que consta como remetente e destinatário o próprio recorrente, por
ser medida de inteira e salutar justiça”.
À fl. 1.086, há novo petitório, com alteração do Procurador representante do
contribuinte, com as seguintes informações e solicitações:
“DIVINO CABRAL DE SOUSA, já qualificados nos autos vem requerer o
desentranhamento dos documentos juntados pelo contribuinte nas páginas no
975 à 984, como também os documentos acostados nas páginas 1.068 à 1076,
tendo em vista que os documentos não auxiliará a solução da lide.
Não obstante, o contribuinte faz juntadas dos documentos que irá subsidiar o
julgamento, os documentos e que atende a diligência solicitada pelo órgão
julgador no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais solicitou diligência por
meio da Resolução n. 2402-001.356 – 2a. Seção de Julgamento / 4a. Câmara / 2a,
os documentos estão salvos no seguinte endereço:
https://drive.google.com/drive/folders/1ejXS7E2nyyYzNgDdcHwQEVC1Tif1nw8B?
us p=sharing
Entre os documentos estão as notas fiscais (XML) de entrada e saída do
contribuinte do exercício de 2015 e 2016, além de perícia contábil demonstrando
o valor real das receitas e despesas vinculadas a atividade rural, comprovando
que os valores são bem diferentes dos usados pela agente do fisco quando do
lançamento do crédito tributário.
Neste interim, o contribuinte requerer apreciação das informações inserida neste
processo administrativo, com propósito de subsidiar a decisão do órgão jugado
sobre o lançamento de ofício efetuado pelo fisco.
Insta destacar, que a nulidade do auto de infração está evidente no presente caso,
pois o crédito tributário foi lançando pelo agente do fisco analisando apenas
premissa sobre as despesas da atividade rural, sendo omisso sobre quais seriam
as verdadeiras receitas auferidas pelo contribuinte no exercício de 2015 e 2016.
Em relação a nulidade mencionada no parágrafo anterior, está fica mais cristalina
com teor do trecho constante no relatório de diligência fiscal onde o auditor
responsável assim manifesta na página 971:

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
11
Veja que a própria autoridade tributária afirma que no procedimento fiscal, foi
ignorado a verificação do real valor das receitas da atividade de rural, o que torna
nulo o presente auto de infração.
Neste contexto, fica requerido o reconhecimento da nulidade do auto de infração
pelo vício mencionado, e que seja desentranhado os documentos mencionados
nessa petição”.
Não houve nova manifestação.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Conforme já reportado, em nome do Recorrente foi lavrado o Auto de Infração de
fls. 02/07, com ciência do sujeito passivo em 04/11/2019 (fls. 119), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, exercícios 2016 e 2017, anos-calendário 2015 e 2016.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de despesa da atividade rural não
comprovada, nos valores de R$ 96.457.827,27 em 2015 e R$ 10.816.661,15 em 2016.
Conforme o Relatório de Verificação Fiscal de fls. 08/11 os valores foram obtidos
nos sistemas da RFB, em consulta a notas fiscais emitidas por terceiros e tendo como destinatário
o contribuinte, tendo em vista que o interessado não atendeu às intimações para entrega de
documentos, notadamente o Livro Caixa referente à exploração da atividade rural.
O Julgamento foi convertido em diligência, diante da documentação juntada pelo
contribuinte, em sede de Recurso Voluntário. Apesar do esforço empenhado, constatou a
Autoridade Fiscal que nada lançado nestes autos se modificaria, conforme transcrição abaixo.
Frise-se, ainda, que a Autoridade Fiscal notificou a Secretaria da Fazenda do Estado de Tocantis,
cumprindo, inclusive, um dos pedidos do contribuinte, em sede recursal, sob pena de violação da
ampla defesa e do contraditório:
“Considerando o exposto, os documentos juntados pelo contribuinte ao Recurso
Voluntário não amparam redução no valor da infração verificada no Auto de
Infração (despesa da atividade rural não comprovada). A se considerar as notas
fiscais juntadas, haveria, na verdade, redução da despesa admitida, que para o
ano de 2015 passaria de R$ 37.137.285,54 para R$ 36.642.594,39 e para o ano de
2016 passaria de R$ 30.626.471,85 para R$ 27.919.820,28.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
12
De todo modo, cabe consignar que embora não tenha sido objeto de verificação
no procedimento fiscal, a receita da atividade rural informada pelo contribuinte
nas DIRPFs dos anos calendário de 2015 - R$ 133.831.785,06 - e 2016 – R$ R$
41.638.672,38 - apresenta inconsistência.
Para 2015, pelas notas fiscais encaminhadas pela Sefaz-TO, a receita seria de R$
69.383.491,30, e para 2016 seria de R$ 43.053.677,50”.
É fato que a autoridade fiscal – com o devido respeito à opção pela apuração de
receita - despesa, solicitou os comprovantes das despesas ao contribuinte durante o
procedimento fiscalizatório. Diante da ausência de entrega de tais, a autoridade autuante fez a
apuração pelos dados do sistema, com as notas-fiscais que encontrou.
É de se notar, portanto, que o resultado da diligência confirma que a autoridade
fiscal considerou ainda mais notas-fiscais que aquelas apresentadas no recurso.
“2.2 – Notas Fiscais
Quanto à lista das notas fiscais, para confirmação dos dados e facilitação na
manipulação, foi solicitado à Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins
arquivo em formato Excel contendo informações sobre todas as notas fiscais em
que o contribuinte constou como destinatário ou remetente (fls.758/765).
Segundo o arquivo, em relação ao ano de 2015, verifica-se que o contribuinte
consta como destinatário em notas fiscais que caracterizam compra por ele
efetuada - e portanto consistem em despesas - em montante total de R$
36.642.594,39 (fls.766/819). No auto de infração, no entanto, além dessas notas
fiscais, foram consideradas outras notas, especialmente notas com CFOP 1910,
5201, 5451 e 5949, que não caracterizam compra, totalizando despesa de R$
37.137.285,54 (fls.12/31).
Em relação ao ano de 2016, verifica-se que o contribuinte consta como
destinatário em notas fiscais que caracterizam compra por ele efetuada em
montante total de R$ 27.919.820,28(fls.820/873). No auto de infração, no
entanto, além dessas notas fiscais, foram consideradas outras notas,
especialmente notas com CFOP 5201, 5202, 5451 e 5949, que não caracterizam
compra, totalizando despesa de R$ 30.626.471,85 (fls.32/48).
Dessa forma, para os dois anos-calendário, a lista de notas fiscais juntadas pelo
contribuinte ao Recurso Voluntário não ampara aumento no valor da despesa
considerada no Auto de Infração”.
Nessa senda, a Informação Fiscal, com base nos documentos carreados pelo próprio
contribuinte e pelo próprio Estado de Tocantins, não trouxe nenhum novo elemento a esses autos.
Noutro giro, o argumento carreado pelo Recorrente é que teria comprado gado sem
nota, e tenta prová-lo pelo número de animais. Ocorre, contudo, que a prova aceita nestes autos é
aquela formalmente aceita – isto é, a nota-fiscal, cuja emissão era obrigatória nos termos da
legislação correlata. Dessa forma, irregular comprovar despesa desta natureza de outra forma.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
13
Em relação à preliminar de nulidade (não verificação da receita da atividade rural), é
de se notar que tal critério – em nenhum momento – foi fato que ensejou a presente autuação. O
motivo da autuação repousa na inadmissibilidade de despesas.
Aliás, a autoridade fiscal utilizou o valor declarado na DIRPF para o lançamento; e,
nota-se, que na impugnação, o contribuinte não menciona qualquer erro naquela declaração. A
questão da “apuração da receita” foi mencionada tão-somente na Informação Fiscal na diligência,
com base em mera retórica.
Não há como alegar nulidade para aquilo que não compõe os autos.
Também indefiro o novo pedido de prazo de manifestação do contribuinte no prazo
de 60 dias, em função de sua ausência de previsão legal. Negado, também, solicitação realizada
pelo novo Procurador do contribuinte, de desentranhamento de documentos juntados na
manifestação de diligência realizada pelo antigo Procurador do contribuinte. Tais compuseram a
análise da Diligência realizada pela Autoridade Fiscal, bem como merecem análise dos demais
Conselheiros e Conselheiras neste Voto.
Em relação às demais preliminares e pedido de mérito carreados pelo Recorrente,
considerando que o Recorrente apenas reiterou, in totum, o quanto já apresentado em seu
instrumento impugnatório, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, proponho a
confirmação da decisão de primeira instância, adotando-a por seus próprios fundamentos, cuja
transcrição abaixo faço:
“Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
De início convém frisar que, no que concerne aos argumentos do recorrente de
que, com a presente autuação, estariam sendo violados dispositivos
constitucionais por estar caracterizado ato de confisco, diga-se que não cabe aos
agentes públicos apreciar questões relativas à constitucionalidade de lei vigente
mediante juízos subjetivos, dado o princípio da legalidade que vincula a atividade
administrativa.
Tais questões fogem da esfera de competência desta autoridade tributária, haja
vista tratar-se de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao
Poder Judiciário.
Ressalte-se que, nos termos do Art.277 da Portaria no430, de 9 de outubro de
2017, que aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não possuem
competência para conhecer e julgar, depois que instaurado o litígio, impugnações
em processos administrativos fiscais que tratem de Arrolamento de Bens e
Direitos, que devem ser direcionadas à unidade da RFB do domicílio tributário do
sujeito passivo.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
14
No mérito, primeiramente o impugnante entende que a base tributável da
atividade rural deve limitar-se a 20% da receita bruta no ano-calendário, por não
ter sido apresentado livro caixa da atividade rural.
Sobre a forma de apuração do resultado da atividade rural, é relevante destacar
os seguintes artigos do RIR/1999, vigente à época dos fatos:
(...)
Os dispositivos legais acima indicam que o contribuinte deve oferecer à tributação
o resultado real da atividade rural, na forma geral, ou seja, correspondente à
diferença entre os valores das receitas e das despesas de custeio e de
investimentos pagos no ano-calendário, opcionalmente, pode se valer do
resultado presumido, correspondente a 20% do valor da receita bruta do ano-
calendário.
É evidente que, ao preencher a declaração de ajuste anual, o contribuinte opta
pela forma de tributação que lhe é mais favorável.
Verifica-se que o interessado optou por tributar o resultado de sua atividade
rural, nos anos-calendário examinados, pelo confronto entre receitas e despesas e
não pela utilização da proporção de 20% da receita bruta, conforme Declarações
de Ajuste Anual anexadas aos autos.
No caso, verificando despesas não dedutíveis da atividade rural, por falta de
comprovação, cabe à fiscalização, para fins de apuração do efetivo resultado
tributável dessa atividade, o respeito à opção do declarante quanto à forma de
tributação da atividade rural, pela apuração de resultado na forma do artigo 63 do
RIR/1999.
Consolidada a opção, no ato da entrega da DAA/IRPF, não pode mais ser alterada
a forma de tributação escolhida, seja dos rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, pessoas físicas, e, como no caso, quando oriundos da atividade rural, na
espécie, da regra geral receita x despesas para o percentual presumido de vinte
por cento da receita bruta.
Consoante dito, o contribuinte tem de fazer a opção pelo modelo de tributação
que seja mais favorável para a sua atividade, se pela diferença entre receitas e
despesas no livro caixa ou pela aplicação de 20% diretamente sobre a receita
bruta, nos termos da previsão contida no art. 5o da Lei no 8.023/90 (art. 71 do
RIR/99), devendo ser exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual -
DAA, no anexo da atividade rural.
Acatar o pedido de troca na forma de tributação implicaria retificação da
declaração após o início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo, procedimento inadmissível perante as normas
tributárias de regência. Assim, não há como mudar a opção de apuração do
resultado da atividade rural após o início do procedimento fiscal.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.513 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.750230/2019-29
15
Passa-se, assim, à análise da documentação apresentada pelo impugnante na
tentativa de comprovar as despesas glosadas.
Podem ser consideradas despesas da atividade rural:
(...)
O relatório das GTA emitidas pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do
Tocantins – ADAPEC, anexadas às fls. 139/332, não socorrem o contribuinte, pois
não detalham os valores envolvidos, não sendo também possível o confronto com
as notas fiscais consideradas no lançamento.
Já as GFIP de fls. 335/391 trazem os gastos com salários e encargos relativos aos
trabalhadores que seriam relacionados à atividade rural do contribuinte, sendo
nesse caso devida sua consideração como despesas da atividade rural por se
enquadrarem no conceito de necessárias à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora.
Contudo, os documentos juntados carecem de totalização, sendo em muitos
casos ilegíveis, o que impede sua aceitação para o fim de restabelecimento das
despesas. Necessário seria que o interessado discriminasse os valores que
quisesse ver acatados, para conferência no julgamento.
Por conseguinte, não há reparo a ser feito no lançamento”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de afastar as
preliminares exaradas e, ao cabo, negar-lhe provimento.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1115
DF CARF MF
Original